Tribunal: TJPA
Processo: 0846107-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846107-43.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade.

2.

Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

3.

Dessa forma, não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da sentença guerreada.

4.

Apelo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO APELO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos dos embargos à execução à execução fiscal ajuizada pelo Banco Bradesco, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução, apenas para reduzir a multa de mora de 32% ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA 063.691/2019.

Declaro extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Certifique-se nos autos do processo principal (0845740-87.2019.814.0301) a extinção da presente ação.

Quanto as custas e honorários sucumbenciais, nota-se que apesar da parcial procedência do pedido inicial, a parte autora decaiu em parcela bastante expressiva dos pedidos. Portanto, o ônus sucumbencial lhe cabe de modo integral,

uma vez que demonstrado o decaimento mínimo do requerido, como disposto pelo art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Do exposto, condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor do débito fiscal, excluindo-se o montante do excesso da multa moratória e taxa de urbanização, nos termos do art. 85, §2º do NCPC.

Deixo de remeter os autos em remessa necessária, em razão do disposto no art. 496, §3º, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado da decisão, deverá o exequente apresentar recálculo da dívida, em razão da redução do percentual da multa de mora aplicada e exclusão da taxa de urbanização, para fins de conversão do depósito em renda e liberação por alvará, ao embargante, dos valores depositados em excesso.

Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema.”

Inconformado com os termos da sentença, o Banco Bradesco interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 12013681), aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a execução, em virtude de nela não constar a indicação da matrícula do imóvel objeto da ação executiva e isso ocasionar cerceamento de defesa ao executado, além de aduzir da incompetência dos Municípios para legislar sobre Direito Financeiro.

Conforme certidão (ID Num. 12013684), o Município de Belém apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12791021.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 14316641.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR "EX OFFICIO" - INÉPCIA RECURSAL

Analisando as razões recursais, entendo que as mesmas são ineptas.

O professor Arakem de Assis, em artigo denominado "Condições de Admissibilidade dos Recursos Cíveis", que integra a obra "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98", coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr., Editora R.T., 1ª edição, 2ª Tiragem, 1999, p. 43, leciona a respeito dos requisitos exigidos pelo art. 514, do CPC, afirmando que:

"De resto, o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores"

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Portanto, o recorrente deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, verifico que o magistrado deixou de acolher a alegação suscitada pelo Banco Bradesco de nulidade da certidão de dívida ativa por não constar a indicação da matrícula do imóvel, aduzindo que, ao contrário do alegado, há sim plena identificação e possibilidade da cobrança do tributo, devido estar perfeitamente discriminado pela sua localização e matrícula nos cadastros municipais, ocorre que, por ocasião do recurso, o autor, ora apelante usou dos mesmos argumentos da inicial, sem combater os argumentos narrados acima, isto é, simplesmente repetiu os argumentos e nada mais.

Deste modo, como o apelante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

E mais, julgados de nossas Cortes de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso, quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. O exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa (REsp 1.277.394/SC).” (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.003694-3/004, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024